Tribunal: TJDFT
Processo: 0717530-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717530-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO SAO JOSE LTDA AGRAVADO: JOSE MARIA FERNANDES DA COSTA DESPACHO Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que a hipótese em análise não se subsume ao disposto no inciso XI, do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator